Tribunal: TJMT
Processo: 1015917-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015917-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO PEREIRA (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO PEREIRA - CPF: 018.835.048-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR PRECLUSÃO TEMPORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA E ÔNUS DO CUSTEIO PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – ACOLHIDA – ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 –TAXATIVIDADE MITIGADA – EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – VISTORIA NO LOCAL DA UNIDADE CONSUMIDORA E EXAME NO MEDIDOR CORRELATO – ABUSIVIDADE DO
QUANTUM
FIXADO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Imperativo o acolhimento da preliminar de preclusão temporal, quando as decisões que versaram sobre hipossuficiência financeira, probatória e o ônus do custeio para produção da prova pericial não são contemporâneas a decisão agravada.

A inutilidade do julgamento, da insurgência acerca do valor fixado de honorários periciais, em sede de recurso de apelação, prescinde de delongada exposição de excepcionalidade para aplicação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC.

“(...) Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo. (N.U 1017888-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais no 1006941-25.2018.8.11.0037, proposta por
LUIZ ANTONIO PEREIRA
, que
rejeitou a insurgência quanto ao valor de honorários periciais fixados
.

A agravante alega, em síntese, que a demanda na origem tem por objeto revisão de fatura de energia elétrica e deferida pelo Juízo a produção de prova pericial, com a nomeação de perito, o qual apresentou proposta de honorários no valor de
R$ 3.706,54
.

Sustenta que impugnou a proposta de honorários periciais, por entender ser excessivo o valor, mas rejeitada a impugnação e homologado o valor proposto, sendo a Agravante incumbida do ônus do pagamento.

Defende que o valor postulado de honorários periciais pelo profissional indicado pelo Juízo é desproporcional as atividades que serão desenvolvidas neste caso.

Argumenta não ser a parte adversa hipossuficiente, devendo suportar a divisão do valor da perícia. Pontua que, para aferição da razoabilidade e proporcionalidade do
quantum

dos honorários periciais, é necessário observar o tempo de despendido, grau de dificuldade e custo para elaboração do laudo.

Destaca que a proposta honorária está em desacordo com os parâmetros fixados pelo CNJ, requerendo a adequação dos valores, na linha da jurisprudência sobre o assunto, conforme recentes decisões expostas do TJ/MT.

Consigna que “somente se admite valores que excedam os parâmetros do CNJ se a perícia for complexa (perícias extensas, que demandam longo período de trabalho, deslocamentos, estudos técnicos, exames complementares, como no caso de perícias ambientais, agropecuárias e contábil de alta extensão, por exemplo), e desde que devidamente fundamentada a decisão, como exige o art. 11 do CPC”.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
e

determinar o rateio dos honorários proporcionais, em igual medida, para ambas as partes, “visto que as duas se valerão das conclusões da perícia para a comprovação dos direitos e considerando que, não houve a inversão automática do ônus da prova”. Requesta ainda que os honorários periciais sejam arbitrados no valor de R$ 1.800,00.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 104249984.

Nas contrarrazões, o Agravado suscitou a preliminar de preclusão temporal, quanto à decisão que
distribuiu o ônus do custeio
apenas à Ré/Agravante, vez que proferida em 22/01/2021, bem como em relação ao deferimento da gratuidade da justiça ao Agravado concedido em 2018. Aponta que a decisão agravada não encontra hipótese de cabimento no rol do art. 1.015, do CPC e tão pouco foi defendida a excepcionalidade e urgência da interposição do recurso, razões pelas quais pugna pelo não conhecimento da pretensão recursal.

No mérito, requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL

O Agravante, em suas razões, defende que a parte adversa não é hipossuficiente, devendo suportar a divisão do valor da perícia. Em relação ao citado pleito o Agravado arguiu a preliminar de preclusão temporal.

Quanto à tais insurgências, a preliminar merece acolhimento, uma vez que a hipossuficiência do Agravado, seja financeira, seja probatória, foi objeto da decisão pelo Juízo
a quo
, não contemporâneas com a interposição do recurso ora em análise. A gratuidade da justiça foi concedida ao Autor do feito na origem, ora Agravado, na data de 08/11/2018 (ID. 16396047 – feito de origem) e se denota que não foi objeto da impugnação na contestação.

Já em relação ao ônus do custeio para produção da prova pericial, a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
datada de 22/01/2021 (ID. 47522669 – autos de origem), estabeleceu que a parte requerida, ora Agravante, suportaria os honorários periciais, de modo que a pretensão a sua reforma se encontrada acobertada pela preclusão temporal.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar arguida, para
não conhecer
do recurso de agravo de instrumento, quanto às insurgências de distribuição do ônus do custeio dos honorários periciais e quanto à hipossuficiência do Agravado.,

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – NÃO CABIMENTO – ROL ART. 1.015, DO CPC

Quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a questão acerca dos honorários periciais não está enumerada no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Todavia, evidente a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – POSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE MITIGADA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - HONORÁRIOS CONSIDERADOS EXCESSIVOS - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO -. CABIMENTO - PROVIMENTO. 1. Ab initio, constatamos que o CPC impõe um rol taxativo de possibilidades para interposição do agravo de instrumento, ou seja, o recurso só pode ser utilizado, via de regra, em situações específicas, dentro das hipóteses estabelecidas em lei. Nota-se, todavia, que algumas decisões judiciais, de natureza interlocutória, podem gerar dano irreparável a um dos litigantes, subvertendo, ainda, a dinâmica processual em detrimento da própria jurisdição. À vista disso, se não for adotada interpretação ponderada quanto à questão, não obstante a taxatividade legal, estaremos franqueando novos caminhos para o uso desmoderado do Mandado de Segurança contra atos do Poder Judiciário, fato que malferiria, sobretudo, a política judiciária. 2. Apesar de o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prever, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a presente decisão interlocutória agravada, o STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que o referido rol possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais. 3. Em que pese a prova requerida pela autora/agravante seja imprescindível à conclusão do processo, forçoso reconhecer que não pode haver onerosidade excessiva à parte, demonstrada através das imediatas manifestações impugnatórias e dos vários orçamentos acostados aos autos, assim como o experto nomeado também não pode ser compelido à realização do ofício; hipótese em que caberá ao magistrado, tão somente, a nomeação de outro perito para o encargo. (N.U 1005834-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

A inutilidade do julgamento, da insurgência acerca do valor fixado de honorários periciais, em sede de recurso de apelação, prescinde de delongada exposição de excepcionalidade para aplicação de taxatividade mitigada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

A Agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação quanto ao valor de honorários periciais fixados, ao argumento de o valor é desproporcional as atividades que serão desenvolvidas neste caso.

A r. decisão agravada assim consignou:

“Em análise a impugnação aos honorários periciais
(Num.

49265384
), reputo adequado e pertinente o valor apresentado pelo perito, eis que consentâneo com a natureza da perícia, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destarte, arbitro os honorários periciais no importe de R$ 3.706,54 (três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Intime-se a requerida para promover o depósito dos honorários pericias, em 15 (quinze) dias.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil.

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova.

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1o).

Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados pelas partes. (...) (ID. 100480510 - Pág. 2).

A decisão que determinou a realização da perícia consignou que “A apuração do fator que gerou o aumento de faturamento, ressalvado o erro de leitura ou cálculo, deve ser realizada mediante perícia técnica, consistente em
vistoria no local onde está instalada a unidade consumidora
e
exame no medidor correlato
(CPC, art.464,
caput
). Destarte, determino a realização de prova pericial” (ID. 29107628 – autos de origem).

A parte autora, ora Agravada, apresentou os seguintes quesitos:

“(...) Quanto aos quesitos, indaga:

1 – Queira o i. Experto informar se há alguma irregularidade nas instalações internas que possam ensejar o aumento exagerado do consumo a ensejar a cobrança ora questionada?

2 – Queira salienta se o medidor apresenta algum vício capaz de ensejar medição equivocada?

3 – Existe medidor atualmente mais moderno, já em uso pela Requerida em outras unidades consumidoras, que possam efetuar a medição com mais precisão? (...) (ID. 30076940 – autos de origem)

A proposta de honorários periciais apresentada destaca os serviços a serem realizados:

“Leitura de todo o processo e documentações;

Levantamento de documentações e históricos;

Trabalhos Externos/ Verificações/Reuniões;

Vistoria “in loco”, com fotografias internas/externas;

Processamento de dados;

Consulta de Normas Técnicas adicionais;

Elaboração de Laudo Pericial/Resposta aos quesitos.

A proposta apresentada contempla um total de 10 (dez) horas técnicas, sendo:

1 – Honorários Periciais (10 hs) – R$ 3.000,00 (três mil reais);

2 – Anotações de Responsabilidade Técnica – R$ 88,78 (oitenta e oito reais e setenta e oito centavos);

3 – Impostos, Taxas e Encargos – (20%) – R$ 617,76 (seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Valor total do Serviço – R$ 3.706,54 (três mil, setecentos e seis reais cinquenta e quatro centavos)
. (ID. 100480512 - Pág. 2).

A fixação dos honorários periciais deve atender e se submeter aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, porém, perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o
expert
nomeado para exercer importante mister nos autos, o que evidentemente varia de acordo com as especificidades presentes em cada caso.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM R$ 8.000,00 – TRABALHO TÉCNICO DE BAIXA COMPLEXIDADE – VALOR EXCESSIVO DA VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PROVIDO. Para a fixação dos honorários periciais devem ser observados, entre outros, a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido, o tempo de execução e a natureza e o valor da causa, devendo a verba honorária ser fixada em atenção aos princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1019969-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Em regra geral, os honorários periciais devem corresponder à complexidade do trabalho, o tempo a ser despendido para realização da perícia e do laudo, os exames necessários e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, além do conhecimento e especialidade exigidas do profissional necessárias para o trabalho. (...)

Ao refutar a proposta de honorários apresentadas a parte requerida, ora Agravante, limitou-se a consignar que não concorda com o valor apresentado por ser irrazoável em detrimento do objeto da lide, sem, contudo, delimitar os pontos que entende como não razoáveis (ID. 49265385 – autos de origem).

Denota-se que grande parte dos valores comparativos destacados nas razões de recurso são referentes à perícia grafotécnica, não podendo serem parâmetro para delimitação de valores de horários periciais na espécie.

Importa destacar que cabe ao insurgente apontar, concretamente, a que atribuiu a alegada excessividade.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE -
ABUSIVIDADE DO QUANTUM FIXADO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução n. 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo. (N.U 1017888-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações trazidas pelo Agravante, relativamente ao valor fixado, para a verba honorária pericial, revestem-se de caráter subjetivo, deixando de demonstrar, de maneira concreta, a abusividade do quantum fixado, isto porque sequer trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo douto Juízo a quo, que detém maiores elementos que esta Corte para determinar o quantum a ser fixado na demanda em espécie.

Desta forma, ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, não demonstrando o Agravante o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve a mesma ser mantida. (...)”

Para além disso, se destaca que em decisão monocrática deste Egrégio Tribunal de Justiça, com aparente similitude fática, em comparativo ao caso ora em exame, não se denota a excessividade alegada:

“(...) Desse modo, o valor dos honorários periciais devem ser depositados para a realização da perícia, uma vez que trata-se de trabalho amplo e complexo a fim de dirimir se houve irregularidade na medição de energia elétrica na residência da autora/agravada, conforme decisão de ID 26417809, que determinou a realização da prova pericial

No que diz respeito à redução dos honorários periciais, não merecem prosperar as alegações da agravante, na medida em que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” mostra-se razoável a remunerar o trabalho do perito, estando em perfeita harmonia com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, portanto, razão para a sua redução.

Nesse sentido, consignou o magistrado em sua decisão:

“A impugnação apresentada pela requerida é destituída de prova e fundamentos. O perito detalhou na proposta de honorários todos os trabalhos a serem executados, bem como o volume de horas técnicas necessárias para a realização da aludida perícia, consoante se verifica no id. 47536889.

Ademais, a resolução CNJ n.o 232, de 13 de julho de 2016, estabelece que para fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar “a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”.

Atento a referidos critérios, considerando os argumentos apresentados pelo perito nomeado mantenho a verba honorária apresentada no valor de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais).

Assim sendo, entendo que a impugnação existente nos autos não deve prosperar.

Desta forma, REJEITO a impugnação aos honorários periciais e homologo a proposta dos honorários periciais.”

(ID 81197957) (...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocraticamente
ao recurso. (...) (N.U 1005095-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2021)

Necessário ainda salientar que, em exame dos autos na origem, se observa a sucessão de nomeações de
experts
, o que sugere a dificuldade de se encontrar profissional com disponibilidade/qualificação para assumir o encargo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022